Tribunal: TJDFT
Processo: 0701586-51.2022.8.07.0014
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701586-51.2022.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SHEILA PESSOA VIEIRA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por SHEILA PESSOA VIEIRA contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada pela apelante contra Banco do Brasil S.A, julgado improcedente o pedido inicial, autora condenada ao pagamento de “custas processuais e honorários em favor do(a) advogado(a) da parte ré, arbitrados estes em 10% sobre o valor da causa, com apoio no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil” - ID 71723305, p. 3. Nesta sede, proferido despacho nos seguintes termos: “Verifico que a parte recorrente deixou de recolher o preparo e requereu os benefícios da gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil dispõe em seu artigo 98 que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. Em relação à pessoa natural, existe uma presunção de veracidade (art. 99, §3o do CPC) da declaração de hipossuficiência firmada pela requerente do benefício, todavia a referida declaração goza de presunção juris tantum, admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo benefício de gratuidade de justiça ser negado, de ofício, pelo juiz, caso presentes nos autos elementos que demonstrem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente. De acordo com o art. 99, § 2o do Código de Processo Civil, não verificadas provas bastantes a evidenciar os pressupostos legais para a concessão da gratuidade, antes de indeferir o pedido, deve o juiz determinar que a parte comprove sua hipossuficiência econômico-financeira. Desse modo, para análise do pedido de gratuidade de justiça, intime-se a parte recorrente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos que comprovem a sua situação de hipossuficiência econômicofinanceira (contracheques dos três últimos meses, cópia integral da carteira de trabalho, extratos bancários dos três últimos meses, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, declarações de imposto de renda dos três últimos anos, entre outros) ou apresente comprovante de recolhimento do preparo recursal sob pena de deserção nos termos do art. 1.007 do CPC.” - ID 71789310; grifei. A apelante alega que “conforme consta na Carteira de Trabalho anexa, a Apelante não possui vínculo empregatício vigente, portanto sua renda é restrita, não possuindo condições de arcar com as despesas processuais sem que comprometa sua subsistência. [...] Diante desse cenário, considerando tratar-se de pessoa desempregada, a qual não possui recursos para arcar com as despesas processuais, requer seja concedido a gratuidade de justiça, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil.” (petição, ID 72191573). É o relatório. Decido. Consoante o disposto no §1o do art. 101 do CPC, “o recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso”. Dispõe o art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não satisfeitos os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o), admitindo-se prova em contrário pela parte adversa, podendo o benefício de gratuidade de justiça ser negado de ofício pelo juiz, caso comprovada a capacidade de custeio das despesas processuais. Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que “o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”. Como se vê, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. Embora tenha sustentado que se encontra desempregada, a apelante não acostou sua CTPS (Carteira de Trabalho e Previdência Social) aos autos. Juntou somente declarações de imposto de renda (anos 2002 a 2024) e extratos bancários referentes aos meses de janeiro/2025 a maio/2025, pelos quais se observam transferências advindas de conta-poupança em nome da apelante, cujos extratos não se encontram nos autos. Assim, embora a determinação de ID 71789310, não juntou documentos (cópia da CTPS, extratos bancários dos três últimos meses de sua conta-poupança, faturas de cartão de crédito dos três últimos meses, entre outros) suficientes a comprovar a satisfação dos requisitos autorizadores da concessão do benefício da gratuidade judiciária, razão da inviabilidade de concessão do benefício. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DOS BENEFÍCIOS DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. ARTIGO 5o, INCISO LXXIV DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ART. 99 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Dispõe o art. 99 do CPC que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se não comprovados os pressupostos legais para a sua concessão (§2o), definido que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação (§3o). Por sua vez, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, inciso LXXIV, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos?. Assim, necessária a prova da situação de penúria econômica, interpretação que emana da própria Constituição Federal. 2. “1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC/2015, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. ( )” (Acórdão 1644777, 07294154920228070000, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/11/2022, publicado no DJE: 7/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. Agravo de instrumento conhecido e provido” (TJDFT. Acordão 1794736, 07249600720238070000, Relator: MARIA IVATONIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 30/11/2023, publicado no DJE:14/12/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Intime-se a apelante para recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias sob pena de deserção (artigo 99, §7o do Código de Processo Civil). Brasília, 28 de maio de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora